Tribunal: STF
Processo: RE 1486905
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 16, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO COLETIVA. DECISÃO RECORRIDA QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO IPCA-E À CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. 



    ADOÇÃO DO IPCA-E AO INVÉS DA TR (TAXA REFERENCIAL) - OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TESE FIXADA NO RE 870.947. EFEITOS SUSPENSOS NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO COLETIVA. PREVALÊNCIA DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCAPAZ DE RETROAGIR, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA ATINGIR SITUAÇÕES PRETÉRITAS, ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO VERIFICADO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração ESTADO DO PARANÁ (Doc. 18, fl. 3), foram rejeitados (Doc. 20).



    Opostos novos Embargos de Declaração pelo ente federativo (Doc. 22), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para “suprir a omissão apontada no Acórdão recorrido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor do Excesso de Execução excluído do Cumprimento de Sentença, devidamente atualizado pelo IPCA-E/IBGE, desde a data base do cálculo do excesso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a contar do trânsito em julgado” (Doc. 25, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARMEN GASPARIN sustenta que, ao manter o índice de correção monetária fixado na decisão transitada em julgado em contrariedade àquele estabelecido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, o acórdão recorrido violou o direito fundamental à propriedade (art. 5º, XXII, da CF/1988).



    Sustenta que “o teor da decisão proferida no RE 870.947/SE expressa que o direito fundamental de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) é incompatível com a forma de incidência de juros de mora e correção monetária, conforme regra do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, tendo em vista que os índices da poupança não se qualificam como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Doc. 28, fl. 6).



    Pondera que esta SUPREMA CORTE, no julgamento de Reclamações, “vem pacificando o entendimento de que o índice de correção monetária IPCA-E deve ser aplicado em todas as condenações contra a Fazenda Publica, desde a edição da Lei 11.906/2009, independentemente do trânsito em julgado” (Doc. 28, fl. 8).



    Destaca que “a questão que versa sobre juros de mora e correção monetária configura relação de trato sucessivo, devendo a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios (…) ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, ou seja, não há o que se falar em violação da coisa julgada” (Doc. 28, fl. 9).



    Reforça que “o Egrégio STF estabeleceu o índice IPCA-E pra fins de correção monetária, não ferindo o instituto da coisa julgada, mesmo naqueles processos em que já houve o trânsito em julgado ou estejam em fase de execução” (Doc. 28, fl. 11).



    Afirma, ainda, que no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no julgamento do Tema 810 da repercussão geral foi afastada qualquer modulação dos efeitos da decisão.



    Em seguida, o Tribunal de origem admitiu o RE e encaminhou os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do presente recurso.



    Assiste razão à recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável em condenação da Fazenda Pública (Doc. 16, fl. 3):



    “Como visto, cuida-se de um procedimento de Cumprimento Individual de sentença, instituído nos Autos de Ação Ordinária n. 0002269-67.2009.8.16.0004 interposta pela Assefacre – Associação dos Servidores da Secretaria da Fazenda e Coordenação da Receita do Estado do Paraná, em face do Estado do Paraná (mov. 1.1 – 1 Grau). 



    O Estado do Paraná foi condenado ao pagamento aos servidores representados pela Associação, aos valores decorrentes da primeira promoção (artigo 26, inciso III, da Lei n. 13.666/2002) desde julho de 2002 até outubro de 2002 e da primeira progressão por antiguidade (artigo 28, inciso III, da Lei n. 13.666/2002), desde julho de 2003 até dezembro de 2004, devendo os valores serem corrigidos monetariamente pela variação do índice de remuneração da poupança desde as datas em que os pagamentos deveriam ser realizados, acrescidos de juros de mora também pela variação do índice de remuneração da poupança a partir do trânsito em julgado até o efetivo pagamento, nos termos da disposição contida no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    A Agravante busca através do Cumprimento de Sentença a aplicabilidade do Tema 810 do STJ, que fixou a tese de que, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, é inconstitucional a utilização do índice de Remuneração da Caderneta de Poupança, pois tal medida é incapaz de capturar, adequadamente, a variação de preços da economia. 



    Não obstante as alegações trazidas neste caderno recursal, necessário consignar que a jurisprudência encontra-se sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual a decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, via de regra, é incapaz de retroagir para atingir situações pretéritas, já acobertadas pelo manto da coisa julgada (STF - RE 730462, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, J. 28/05/2015, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). 



    […]



    Assim sendo, destaca-se que a tese fixada por ocasião do Julgamento do referido Recurso Extraordinário, à época da publicação da sentença (08/11/2010), encontrava-se sem eficácia, considerando o efeito suspensivo pelo relator Ministro Luiz Fux ao receber a petição de Embargos de Declaração no referido Recurso Extraordinário em 26/09/2018. 



    A referida tese fixada somente voltou a surtir efeitos por ocasião da publicação do julgamento dos mencionados aclaratórios apenas em 03/02/2020, ocasião em que a sentença já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada. Em vista disso, entendo que é incapaz de ser atingida, na fase de Cumprimento de Sentença, pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no RE 870.947. 



    Por fim, ressalta-se que a alteração do julgamento, acobertado pela coisa julgada, é possível mediante o ajuizamento de ação rescisória própria, observado o prazo decadencial, conforme bem exposto nos precedentes mencionados.



    […]



    Assim, inviável a aplicação do Tema 810/STJ, visto a sentença estar acobertada pelo manto da coisa julgada”.



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    No que diz respeito ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 3/9/2020). 



    No mesmo sentido, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, eis os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 



    1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/3/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO 



    I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. 



    III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 2/2/2024)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos da tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente